Tribunal: TJSP
Processo: 2062199-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medida incapaz de satisfazer o crédito das agravantes e que perfaz mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medida incapaz de satisfazer o crédito das agravantes e que perfaz mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062199-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes STRONG
CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, é
agravado MARCELO DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062199-29.2020 – SANTOS.
Agravantes: Strong Consultoria Educacional Ltda. e outra.
Agravado: Marcelo dos Santos Rocha.
Juíza: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues.
Voto 24.418
EXECUÇÃO

Pedido
de
apreensão
de
passaporte, suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito
Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender
o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil
Medida incapaz de satisfazer o crédito das
agravantes e que perfaz mero constrangimento ao
devedor, não alterando a situação de inexistência
de bens
Indeferimento mantido
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução das agravantes ao
agravado, indeferiu expedição de ofício para apreensão de passaporte,
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de
crédito do executado (fls. 122/123).
Dizem que todas as medidas visando à satisfação de seu
crédito foram tomadas desde o ajuizamento da ação, porém, sem sucesso.
Demais, as medidas requeridas se mostram efetivas para o fim perseguido.
Outrossim, o princípio da dignidade humana não é ilimitado, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observar os demais direitos constitucionais. Também, o art. 139, IV, do
CPC possibilita o deferimento das medidas pleiteadas, conforme
jurisprudência que colaciona e entendimento recente do STJ. Pedem efeito
suspensivo.
Indeferido efeito ativo (fls. 128/129), não veio resposta (fl.
133).
As agravantes não se opuseram ao julgamento virtual (fl. 132).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, mesmo em casos de tentativas
frustradas de satisfação de crédito das exequentes, incabível o deferimento
das
medidas
pleiteadas
(fls.
116/121),
já
que
excessivas
e
desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo
Civil.
Impossível, por via oblíqua, limitar a liberdade de ir e vir dos
devedores, deslocando-se o objeto da prestação do patrimônio para a
pessoa do executado, de modo a afrontar a esfera de seus direitos
fundamentais.
A par disso, as medidas requeridas são inócuas incapazes de
satisfazer o crédito das agravantes que perfazem mero constrangimento
ao devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
A respeito mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que defere o pedido de imposição de meios coercitivos
atípicos na persecução do crédito. Determinação de
apreensão da CNH, suspensão do direito de dirigir por
cinco anos, retenção de passaporte e cancelamento de
cartões de crédito. Medidas que extrapolam os limites
da razoabilidade e proporcionalidade. Afetação de
esfera diversa da patrimonial. Retrocesso jurídico que
não pode ser permitido. Dado provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2071868-14.2017.8.26.0000. 15a Câmara de Direito
Privado.
Rela.
Desa.
Lucila
Toledo.
08/06/2017).
(negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE
INADMITIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE TODOS
OS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR, A
APREENSÃO
DE
SEU
PASSAPORTE
E
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
Inviabilidade de concessão das medidas preconizadas.
A vertente atual do direito processual civil não deve, à
guisa de assegurar a efetivação dos legítimos direitos
do credor, ultrapassar limites de razoabilidade que
atinjam a esfera de direitos fundamentais do devedor,
deslocando o objeto da prestação, do patrimônio, para
sua própria pessoa. Interpretação do art. 139, IV, Do
Código De Processo Civil. Recurso improvido. (TJSP.
Agravo de Instrumento 2062694-78.2017.8.26.0000. 22a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Alberto Gosson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/07/2017). (negrejei).
Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de cartões de crédito e débito e do
passaporte do devedor. Impossibilidade. Medida
desproporcional que perfaz mero constrangimento ao
devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2176487-92.2017.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cláudio Godoy. 16/01/2018).
(negrejei).
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do direito de dirigir, apreensão do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do
executado. Medidas abusivas. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2242861-27.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 14/03/2017).
(negrejei).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18029
Agravo de Instrumento no 2062199-29.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: Strong Consultoria Educacional Ltda e Fundação Getúlio
Vargas
Agravado: Marcelo dos Santos Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência, no que tange a apreensão da CNH e bloqueio de cartões de
crédito.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça se posicionou
quanto a adoção das medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido
artigo 139, IV do NCPC, chegando a conclusão de que embora a preocupação
pela efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ, RHC no
97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
No que se refere a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação CNH, o mesmo precedente da Corte Superior já citado, menciona
expressamente que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa...”
Diferentemente do passaporte o Superior Tribunal de Justiça
entende que a suspensão da CNH não ofende os princípios constitucionais,
uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que
não o faça como condutor do veículo.
Nesse sentido, se pronunciou a Corte Superior:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue
o detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam
constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade.
É fato que a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados
grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem
na condução de veículos a fonte de sustento. É fato também que, se
detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de
impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao
direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.” (STJ, RHC
no 97.876, julgamento: 10/05/2018
Relator Ministro Luis Felipe
Salomão) (g.n.).
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à Constituição Federal
a hipótese de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, podendo
inclusive, como bem ponderou o aresto, causar embaraços consideráveis ao
devedor.
Salientou o Ministro Luis Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular. No entanto,
no caso em comento, não há nem menção desta hipótese nos autos, pelo
executado.
Nesse contexto, de se ponderar pela possibilidade de ser
apreendida a CNH do executado, ora agravado.
Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, resta aplicável ao
caso em comento, a suspensão dos cartões de crédito do executado, uma vez
que não há impedimento algum, nem ao menos, ofende quaisquer direitos
fundamentais, protegidos pela Constituição Federal.
Ora! A execução se alastra desde 2017, chegando atualmente
a dívida no patamar de R$ 23.573,36 em Dezembro/2017 (fls. 148 dos autos
principais), sendo que houve diversas tentativas de satisfação do débito,
porém, todas infrutíferas.
Decerto que a nova legislação possibilitou medidas coercitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atípicas, de maneira ponderada e razoável, restando que no caso em concreto,
diante do alongamento da dívida, bem como a quantia cobrada encontrar-se
em patamar cada vez mais elevado, sem qualquer pronunciamento dos
devedores, revela-se a possibilidade de ser aplicada, na hipótese vertente, a
medida de suspensão dos cartões de créditos do executado, bem como da
CNH.
A propósito, já se encontra pronunciamento a favor do tema
em decisão deste E. Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que determinou a suspensão da CNH e o bloqueio do cartão
de crédito do executado, até que efetue o pagamento do débito
exequendo, fundamento no art. 139, IV, do NCPC Parcial Reforma [...]
Bloqueio de cartões de crédito Viabilidade - Medida coercitiva que
não extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso do executado parcialmente acolhido.” (TJSP - AI:
2232869-08.2017.8.26.0000
30a Câmara de Direito Privado

Julgamento: 21/03/2018 Relator: Marcos Ramos) (g.n.).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
LOCALIZAÇÃO DE
BENS DO DEVEDOR IMPOSSIBILIDADE BLOQUEIO DA CARTEIRA
DE HABILITAÇÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu o pedido do exequente, determinando a suspensão da
Carteira de Habilitação da executada - Conforme entendimento
recentemente exarado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, quando do
julgamento do HC 97.876/SP, em relação à suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), inquestionável a capacidade do
devedor de ir e vir para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor - Assim, frustradas todas as tentativas de satisfação do
crédito, mostra-se razoável, a luz das peculiaridades do caso concreto,
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como forma para a
solução da crise de inadimplemento instaurada nos autos - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2128137-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020) (g.n.).
Diante desse contexto, tem-se que o recurso merece parcial
provimento para possibilitar o exequente, ora agravante, a realizar a
suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado, até o pagamento
do débito exequendo, afastando tão somente a suspensão do passaporte, por
ser considerado ofensa a direito fundamental protegido pela Constituição
Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1137F086
6
9
Declaraç
ões de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
113F7690
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2062199-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.